Tribunal: TJDFT
Processo: 0707839-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por VANDER DE PAULA NUNES, em face à decisão da Primeira Vara Cível do Gam, que indeferiu pedido de tutela provisória de natureza cautelar. Na origem, JULIETA CLEUNICE DA ROSA NUNES RODRIGUES ajuizou execução por quantia certa lastreada em contrato de prestação de serviços advocatícios. VANDER opôs embargos à execução e ao fundamento de que os serviços contratados não foram plena e satisfatoriamente prestados, razão pela qual não seria devida a contraprestação. Ofereceu dois veículos de sua propriedade à penhora e requereu a atribuição de efeito suspensivo aos embargos. Adicionalmente, requereu a concessão de tutela provisória de urgência e para fins de compelir a credora a abster-se de protestar o título, uma vez que a execução já estaria garantida pela penhora. Pela decisão agravada, o juízo indeferiu o pedido, sob o pálio de que o efeito suspensivo atribuído aos embargos não constitui empecilho ao protesto do título. Nas razões recursais, o agravante repristinou as alegações de que a execução já estaria garantida pela penhora e que a credora já teria a certeza da satisfação do crédito na eventualidade da rejeição dos embargos. Uma vez que não haveria risco de inadimplemento para a credor, não haveria razão para eventual protesto. Requereu a antecipação da tutela recursal e, ao final, o provimento tornando definitiva a tutela. Preparo regular sob ID 56347236. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “o efeito suspensivo previsto no artigo 919, §1o do CPC, tem por finalidade única a suspensão da execução, impedindo a constrição de bens ou ativos do devedor. Assim, o mérito atinente ao débito, inclusive no que toca ao eventual protesto do título, somente será resolvido quando do julgamento definitivo da presente demanda.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. O protesto “é o ato formal e solene pelo qual se prova a inadimplência e o descumprimento de obrigação originada em títulos e outros documentos de dívida” (art. 1o, da Lei 9.492/97). Pode constituir elemento essencial para a exequibilidade do título de crédito, ou tão somente se prestar a dar publicidade do inadimplemento. Na hipótese dos autos, em que a execução é fundada em contrato de honorários advocatícios, o protesto não é elemento essencial para o ajuizamento do processo forçado, constituindo-se em mera faculdade da parte credora. Eventualmente apontado o título para protesto, admite-se ao devedor pleitear a sustação do ato quando fundada em motivo relevante e desde que prestada contracautela. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.340.236/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a seguinte tese: Tema 902: "A legislação de regência estabelece que o documento hábil a protesto extrajudicial é aquele que caracteriza prova escrita de obrigação pecuniária líquida, certa e exigível. Portanto, a sustação de protesto de título, por representar restrição a direito do credor, exige prévio oferecimento de contracautela, a ser fixada conforme o prudente arbítrio do magistrado". Conforme se observa na origem, o embargante ofertou bens à penhora, que servem como contracautela, bem como controverteu a própria prestação dos serviços contratados, o que será objeto de análise de mérito dos embargos à execução. Eventual protesto do título teria o propósito único de causar prejuízos ao agravante, maculando sua imagem e, especialmente, o crédito perante o mercado, e sem trazer qualquer benefício para a credora agravada. Por fim, a medida é plenamente reversível, posto que, na eventualidade do julgamento de improcedência dos embargos à execução e o credor não satisfazendo a dívida, não haverá óbice para que o título seja apontado a protesto. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram presentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para antecipar os efeitos da tutela recursal e determinar à agravada que se abstenha de apontar o título executivo a protesto até julgamento pela Terceira Turma Cível. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de março de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator